Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0703788-86.2022.8.07.0018 RECORRENTES: AAC AR CONDICIONADO LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, AAC AR CONDICIONADO LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 42787411 e 42787412, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, pela AAC AR CONDICIONADO LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 53043312 – p. 4/9), deu “provimento aos recursos especiais, do contribuinte para que a compensação/restituição atinja os últimos cinco anos da impetração e para a Fazenda Pública para condicionar o direito de restituir ou compensar os valores pagos a maior ao cumprimento da previsão contida no art. 166 do CTN, ou seja, a prova do não repasse do ônus financeiro a terceiro”. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 53043312), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266) afetado para a uniformização do entendimento acerca da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014